Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. NOVO REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Configura-se a litigância de má-fé pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.
2. Constatada a ocorrência de ma-fé de um dos litigantes, deve ser-lhe imposta multa não excedente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.